Tribunal: TJDFT
Processo: 0750940-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a expedição de ofício ao CAGED é medida eficaz para a satisfação do débito na execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) não tem como objetivo esclarecer vínculos trabalhistas para fins de execução, mas sim, coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, visando a implementação de políticas de emprego e análise da concessão de seguro-desemprego.
4. A utilização do CAGED é inadequada para o fim pretendido pelo recorrente, uma vez que os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial do devedor poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) tem como objetivo coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, inciso II, alínea "c"; CF/1988, art. 5o, inciso XXXIII.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1917610, 07280481920248070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 4/9/2024, p. 18/9/2024.